Tribunal: TJBA
Processo: 8000525-73.2019.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000525-73.2019.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ARICELLE VANESSA BRITO DOS SANTOS BRAGA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE AMANCIO DOS SANTOS NETO

APELADO: DIONIZIO ISAMU KAWASAKI PEREIRA DE SOUZA NETO

Advogado(s)
:
LIVIA DA SILVA PASTOR

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. LOTEAMENTO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE REGISTRO. NULIDADE ABSOLUTA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação de rescisão contratual, declarando a nulidade de contratos de promessa de compra e venda de lotes em loteamento irregular e condenando a ré à devolução integral dos valores pagos com correção monetária e juros, além de indenização por danos morais de R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve decadência do direito do autor para anular o negócio jurídico; (ii) saber se a comercialização de lote em loteamento não registrado configura nulidade absoluta do contrato; (iii) saber se a ciência do comprador sobre a irregularidade convalida o negócio; (iv) saber se há direito de retenção de valores pela vendedora; (v) saber se a situação configura danos morais indenizáveis.

III. Razões de decidir

3. Não se aplica o prazo decadencial do art. 178, II, do Código Civil, pois a pretensão se funda em inadimplemento contratual e nulidade absoluta por objeto ilícito, não em vício de consentimento.

4. A comercialização de lote em loteamento não registrado viola o art. 37 da Lei 6.766/79, tornando o objeto ilícito e acarretando nulidade absoluta do contrato, conforme art. 166, II, do Código Civil.

5. A própria cláusula contratual reconhece que o loteamento estava em fase de licenciamento, confirmando a irregularidade no momento da venda.

6. A ciência do comprador sobre a irregularidade não convalida o negócio, pois a nulidade absoluta visa proteger o interesse público e pode ser reconhecida a qualquer tempo.

7. Não há direito de retenção de valores, pois a rescisão decorreu de culpa exclusiva da vendedora, aplicando-se a Súmula 543 do STJ.

8. Os danos morais são configurados pela frustração das legítimas expectativas do consumidor e pela conduta ilícita da vendedora, sendo o valor de R$ 10.000,00 razoável e proporcional.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: "1. A comercialização de lote em loteamento não registrado configura nulidade absoluta do contrato por objeto ilícito, não se aplicando prazo decadencial e não sendo convalidada pela ciência do comprador sobre a irregularidade. 2. A frustração das expectativas legítimas do consumidor pela comercialização de imóvel irregular configura dano moral indenizável, impondo-se a devolução integral dos valores pagos sem direito de retenção."

Dispositivos relevantes citados: Lei 6.766/79, art. 37; CC, arts. 166, II, 178, II, 205; CPC, arts. 85, § 11, 99, § 3º, 1.010, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.166.273/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 08.10.2024; STJ, Súmula 543; TJBA, Apelação 8005110-03.2021.8.05.0191, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, pub. 03.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação cível n. 8000525-73.2019.8.05.0191, em que figura como recorrente
ARICELLE VANESSA BRITO DOS SANTOS BRAGA
, e como recorrido
DIONIZIO ISAMU KAWASAKI PEREIRA DE SOUZA NETO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, pelas razões adiante explanadas.